Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708025-37.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido, demais de genérico, se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma que a matéria está prequestionada, tendo em vista a manifestação do colegiado acerca dos argumentos jurídicos expostos no apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018